Tribunal: STF
Processo: Rcl 50438
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação ajuizada por Mario Ildeu de Miranda em face de decisão prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR na Ação Penal 5039361-04.2021.4.04.7000, a qual indeferiu acesso ao registro audiovisual da audiência de homologação do acordo de colaboração premiada e de extratos bancários especificados, sob o fundamento de ofensa à Súmula Vinculante 14. 



    Narra a defesa constituída que (a) o reclamante foi denunciado perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR com base nas colaborações premiadas de Zwi Skornicki, Jorge Davies e Raul Davies; (b) no bojo da persecução penal, foi-lhe indeferido o pedido de acesso aos registros audiovisuais das audiências de homologação dos acordos de colaboração premiada e dos extratos bancários relativos à conta da offshore Guadix Corp, supostamente utilizada para as transferências de valores indevidos ao Reclamante.



    Sustenta, nesse contexto, o interesse da defesa em obter acesso ao registro audiovisual da audiência de homologação de acordos de colaboração, sob pena de cerceamento de defesa e de ofensa à orientação do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento de caso análogo (RCL 46.875, Rel. Min. Gilmar Mendes), reconheceu ofensa à Súmula Vinculante 14.



    Defende, outrossim, o direito de acesso aos extratos da offshore Guadix Corp, nos quais constam as movimentações financeiras narradas na denúncia, porquanto é “necessário que seja franqueado acesso a todo o material utilizado pela acusação, a fim de que a Defesa possa efetuar o devido cruzamento dos dados para a produção de contraprova”. 



    Por fim, a defesa informa o interesse em obter acesso aos sistemas usados pelas testemunhas de acusação e colaboradores Jorge Davies e Raul Davies, os quais subsidiaram a acusação ofertada pelo Ministério Público Federal. Informa que o pleito não foi dirigido ao juízo de primeiro grau. 



    Com essas considerações, requer “seja julgada procedente a reclamação para o fim de que seja garantido ao Reclamante, antes de apresentar sua resposta à acusação, acesso: I) aos registros audiovisuais da audiência de homologação do acordo de colaboração premiada das testemunhas de acusação Zwi Skornicki, Jorge Davies e Raul Davies; II) aos extratos bancários da conta da Guadix Corp, cujos beneficiários são os irmãos Davies; e III) aos sistemas informatizados dos irmãos Davies, reforçando que no Ev. 1, ANEXO14, do feito existem apenas capturas de tela deles, impossibilitando, inclusive, a análise sobre a higidez da prova”. 



    Em 19.11.2021 indeferi o pedido liminar (e.Doc. 12).



    Foram prestadas informações pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR (e.Doc. 15).



    Em manifestação, a Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência do pedido (e.Doc. 17).



    Instado, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR prestou novas informações (e.Docs. 21 a 23). 



    É o relatório. Decido.



    2. Enfatizo, de início, que a reclamação não se presta ao amplo reexame da higidez constitucional e legal do ato questionado, sob pena de conferir-se contornos de sucedâneo recursal ao aludido meio de impugnação, o que é fortemente repelido pela jurisprudência desta Suprema Corte.



    Em idêntico sentido, menciono julgamento de lavra do ilustre decano do STF no sentido de que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011).



    Cito ainda, por relevante, trecho de ensinamento doutrinário do eminente Min. Marco Aurélio, em publicação veiculada em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim:



    Ao lado da preservação da competência, o exame a ser realizado na reclamação faz-se mediante o cotejo entre o ato impugnado e o paradigma apontado como violado. Não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido. Descabe utilizá-la como sucedâneo de recurso ou, até mesmo, de incidente de uniformização de jurisprudência (A reclamação no Código de Processo Civil de 2015 e a jurisprudência do Supremo. In Questões relevantes sobre recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização de jurisprudência. Coordenadores: Cláudia Elisabete Schwerz Cahali, Cassio Scarpinella Bueno, Bruno Dantas e Rita Dias Nolasco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 413, grifei).



    Nessa perspectiva, a reclamação visa à aferição da eventual assimetria entre o ato reclamado e a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como almeja coibir a usurpação da competência da Suprema Corte.



    A partir do requisito atinente à aderência estrita é possível extrair, a meu juízo, a obrigatoriedade de que o conteúdo do ato impugnado configure desrespeito direto ao anterior pronunciamento da Suprema Corte.



    Em outras palavras: não basta que o ato reclamado vá além; exige-se concreta contrariedade no que tange à autoridade do paradigma. Pois, como bem mencionado pelo eminente Ministro Marco Aurélio, a reclamação não “se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não do entendimento lançado no pronunciamento recorrido”. 



    Fixadas essas premissas teóricas, passo ao exame do caso concreto. 



    3. Como adiantado, o reclamante pretende obter acesso (i) aos registros audiovisuais da audiência de homologação do acordo de colaboração premiada de Zwi Skornicki, Jorge Davies e Raul Davies; (ii) aos extratos bancários da conta da Guadix Corps, cujos beneficiários seriam os irmãos Davies; e (iii) aos sistemas informatizados utilizados pelos irmãos Davies, alegando, em suma, ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 14, que prescreve o seguinte:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Afirmo a adequação da via reclamatória, porquanto, na linha do que já deliberado por esta Segunda Turma na RCL 30.742 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 4.5.2020), a pretensão de acesso a atos de colaboração insere-se na espacialidade do paradigma invocado pela parte. Nesse sentido, a despeito de qualificado como meio de obtenção de prova, os elementos produzidos na seara do acordo de colaboração ostentam contornos probatórios e, por consequência, podem repercutir no interesse da ampla defesa da parte. 



    No caso concreto, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR assim deliberou no ato apontado como reclamado, proferido em 8.11.2021 (e.Doc. 9): 



    “Indefiro, desde logo, o pedido de juntada de registros audiovisuais das audiências de homologação de acordo dos colaboradores. Diferente do inferido pela Defesa, o art. 4º, §7º, da Lei 12.850/13 não exige que seja realizado registro audiovisual de audiência de homologação de acordo de colaboração.



    Muito pelo contrário. Referido §7º exige que a oitiva do colaborador seja sigilosa. Somando a ele o disposto no artigo 5º, II da mesma lei, que garante como direito ao colaborador o direito de preservação de sua imagem. Em consequência, mesmo que exista eventual registro audiovisual da audiência de homologação de acordo, ele é garantido pelo sigilo, não podendo ser franqueado para terceiros.



    Por fim, destaco que a decisão de homologação, devidamente assinada pelo juiz, é suficiente para garantir a terceiros a realização dos atos nela mencionados”.



    Acerca dos acordos de colaboração dos colaboradores Zwi Skornicki, Jorge Davies e Raul Davies, complementou (e.Doc. 9): 



    “1.2. O MPF informa ter juntado o termo de acordo de colaboração firmado por Zwi Skornicki bem como respectiva homologação, bem como o registro audiovisual referente ao Termo de Declaração nº 18 (evento 1, ANEXO9).



    Esclareceu que a declaração juntada no evento 1, ANEXO10 se trata de declaração escrita pelo colaborador e sua Defesa, em complementação ao Termo de Declaração nº 18, não havendo arquivo audiovisual.



    Resta assim, suprido o requerido em relação a aludido colaborador.



    1.3. Em relação aos termos de acordo de colaboração firmados por Jorge Davies e Raul Davies, bem como respectivas homologações, o MPF pediu autorização deste juízo para sua juntada, informando que estão presentes na Ação Penal nº 5053060-33.2019.4.04.7000.



    Nada obstante os documentos terem sido compartilhados pelo STJ no interesse da ação penal nº 5053060-33.2019.4.04.7000, eles não estão públicos. Foram juntados naqueles autos com sigilo 1, vez que o STJ compartilhou os documentos ‘com a observância, todavia, do segredo de justiça’.



    Assim, não cabe a este juízo autorizar a juntada daquele ofício e seu conteúdo nesta Ação Penal.



    Nada obstante, seguindo os termos da decisão proferida na Ação Penal nº 5053060-33.2019.4.04.7000, determino que seja oficiado ao STJ solicitando cópia do termo de acordo e da respectiva decisão homologatória, proferida no âmbito da Petição 12.497/DF, ou autorização para que seja utilizado no caso presente o documento fornecido apenas para a Ação Penal nº 5053060-33.2019.4.04.7000.



    No mesmo ofício solicite-se ao STJ o encaminhamento de eventuais termos de declaração de Jorge Davies e Raul Davies envolvendo MARIO ILDEUDE MIRANDA, bem como, se existentes, os respectivos arquivos audiovisuais.



    Expeça-se o ofício.



    Destaco que o fato dos documentos não terem sido juntados em nada interfere à apresentação da resposta à acusação ou mesmo da oitiva das testemunhas,no momento oportuno.



    Todos os elementos probatórios disponíveis ao MPF e que teriam sido utilizados à elaboração da denúncia foram juntadas aos autos e disponibilizados às Defesa, havendo paridade de armas.



    Quanto à cópia do acordo de Jorge Davies e Raul Davies, assim como da decisão homologatória, como deles o MPF não dispõem, cabe solicitá-los ao e.STJ.



    Tais elementos não integram a justa causa para a ação penal e não são pressupostos processuais ou condições de prosseguibilidade, razão pela qual a pendência da sua juntada em nada interfere à apresentação da resposta à acusação ou mesmo da oitiva da testemunha, no momento oportuno.



    Acordos e decisões homologatórias, dizem respeito a termos e condições dos acordos, negócios processuais personalíssimos, aos quais, por falta de interesse processual, não cabe oposição das Defesas. 



    Para não dizer que a regra é absoluta, o Egrégio Supremo Tribunal Federal já admitiu o questionamento da validade do acordo, pelo delatado, quando o objeto da impugnação disser respeito à competência do foro homologante (STF, HC151.605, 2ª Turma, Rel., o Min. Gilmar Mendes, j. 20/3/2018). Mas, não é o caso,pois nenhum dos acusados tem foro por prerrogativa de função. 



    A defesa afirmou que necessitava da juntada do acordo e respectiva homologação apenas para ter certeza de sua existência. Neste ponto posso afirmar que os dois acusados são colaboradores, tendo o acordo sido homologado pelo STJ, o que supre o pedido da defesa. Referidos documentos, no entanto, não podem ser juntados no momento ante o sigilo imposto pelo STJ quando do compartilhamento para o uso na Ação Penal nº 5053060-33.2019.4.04.7000, o que em nada altera o fato de eles existirem. A juntada dos documentos até o final da instrução, desta forma, é suficiente no presente caso e não impede a apresentação de resposta.



    Da mesma forma o acesso a eventual termo de declaração de Raul e Jorge Davies, e seu registro audiovisual, existente perante o STJ, não interfere na apresentação de resposta. A Procuradoria da República no Paraná informou em sua manifestação que não possui acesso aos documentos, tendo solicitado que sejam requeridos ao STJ. Assim, não há como se suspender o prazo para apresentação de resposta, posto que não se trata de elemento imprescindível à instrução do presente feito e sequer há comprovação de sua existência. Não há também desequilíbrio de armas, vez que o órgão acusador não teve acesso a eles, se é que existem”.



    Como se observa, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR não logrou identificar se o almejado registro audiovisual das audiências de homologação teria sido, de fato, realizado, já que essa forma de documentação, além de não constar dos autos, não é exigida por lei. 



    Diante desse contexto, tem-se que a postulação defensiva de acesso aos registros audiovisuais de audiência de homologação prevista no art. 4º, § 7º, da Lei n. 12.850/2013 alcança ato processual voltado, como consabido, a aferir determinados aspectos do acordo, tais como a regularidade e legalidade e, em especial, a voluntariedade da manifestação de vontade do agente colaborador.



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de se manifestar, no julgamento da RCL 46.875 (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25.5.2021), quando assentou ser direito da parte delatada obter “acesso aos vídeos e assentadas das audiências judiciais em que avaliadas a voluntariedade dos acordos de colaboração, previsto no art. 4º da Lei nº 12.850/2013, salvo se o Juízo, motivadamente e de modo específico, apontar que há diligência investigativa em curso, que possa ser prejudicada, e eventuais trechos da gravação em que constam tais informações, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF” (Inteiro Teor do Acórdão – Página 1). 



    Nesse sentido, eis a ementa do julgado: 



    “Reclamação Constitucional. 2. Direito Penal. 3. Delação premiada. Operação Câmbio Desligo. Violação à Súmula Vinculante 14. 4. Efetividade da ampla defesa e do contraditório aos réus delatados, garantia do acesso aos termos em que tenham sido citados e que não tenham diligências em curso que possam ser prejudicadas. A amplitude do direito de defesa e ao contraditório deve ser aplicada também aos atos judiciais de homologação dos acordos de colaboração premiada, especialmente porque executados em audiências que, após o período de sigilo (finalizado com o recebimento das denúncias), devem também se tornar públicos. 5. Reclamação julgada parcialmente procedente”.



    (Rcl 46875, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 06-10-2021 PUBLIC 07-10-2021)



    Desse modo, tendo em conta que a denúncia apresentada contra o reclamante em face dos delitos de tráfico de influência e de tráfico de dinheiro foi recebida em 23.6.2021 (e.Doc. 4), quando não mais subsiste o sigilo do acordo de colaboração premiada, nos termos do § 3º do art. 7º da Lei 12.850 (“O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese”), forçoso reconhecer que o interesse jurídico manifestado pela parte vai ao encontro da orientação do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria (RCL 46.875).



    Portanto, à luz do que preconiza a Súmula Vinculante 14 e considerando-se, ainda, que “a regra geral de publicidade dos atos da colaboração premiada, inclusive do acordo, deve se aplicar à gravação da audiência de homologação” (RCL 46.875, Inteiro Teor do Acórdão – Página 12), impõe-se franquear ao reclamante, desde que não haja prejuízo às investigações em curso, o acesso ao vídeo, se existente, da audiência destinada a aferir a voluntariedade da manifestação dos colaboradores em acordo de colaboração que respaldou denúncia já recebida pelo Juízo de origem. 



    Nada obstante o legítimo interesse da defesa em acessar o teor dos vídeos, cumpre consignar, conforme adiantado, que, a despeito da fundamentação externada no ato reclamado, o Juízo singular não teria condições de fornecer acesso a dados não disponíveis nos autos, os quais, acaso existentes, instruem colaborações premiadas homologadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Nessa ambiência, a autoridade reclamada ressaltou que os elementos subjacentes às colaborações premiadas de Jorge Davies e Raul Davies foram compartilhados pelo Superior Tribunal de Justiça no interesse de feito diverso (Ação Penal 5053060-33.2019.4.04.7000) “com a observância, todavia, do segredo de justiça”, bem assim que a “Procuradoria da República no Paraná informou em sua manifestação que não possui acesso aos documentos, tendo solicitado que sejam requeridos ao STJ”.



    Portanto, ao tempo da prolação do ato reclamado, para além de não não se saber ao certo da existência do registro audiovisual, o material, se existente, estaria acautelado em acordos de colaboração que tramitam sob regime de sigilo perante o STF e o STJ. 



    Diante da impossibilidade do fornecimento dos elementos pleiteados, incide ao caso a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ajuizamento da reclamação pressupõe que a autoridade reclamada detenha atribuição para proferir decisão compatível com a pretensão do reclamante. Confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ADERÊNCIA ESTRITA. REQUISITO DE ADMISSÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ACESSO NÃO IMPUTÁVEL À AUTORIDADE RECLAMADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o manejo da via reclamatória exige relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Precedentes. 2. Na reclamação, pressupõe-se que o ato material perseguido pelo reclamante insira-se na esfera de atribuições da autoridade apontada como reclamada. Hipótese concreta em que o sigilo imposto às declarações prestadas por corréus em sede de colaboração premiada decorria de procedimentos sujeitos ao crivo do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade de que o Juízo singular, nos limites de sua competência, profira decisão compatível com a pretensão do reclamante. Inocorrência de violação à Súmula Vinculante 14 imputável ao Juízo reclamado. 3. Eventual irregularidade atinente ao prosseguimento da ação penal, nas circunstâncias descritas, não preenche hipótese de perfeita simetria a legitimar a utilização da reclamação. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. 4. Agravo regimental desprovido.



    (Rcl 26752 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 07-05-2018 PUBLIC 08-05-2018)



    Assim, o acesso ao registro audiovisual do acordo de colaboração de Jorge Davies e Raul Davies presume que o pedido seja dirigido diretamente ao Superior Tribunal de Justiça, a quem, enquanto Corte responsável pela homologação dos acordos de colaboração, incumbe se manifestar quanto à existência de algum óbice à pretensão defensiva. 



    Em relação ao registro audiovisual da audiência de Zwi Skornicki, registro que o acordo de colaboração no qual os depoimentos foram prestados é processado no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no bojo da PET 6.280, de minha relatoria, sendo viável, desde logo, o compartilhamento do material no interesse da Ação Penal 5039361-04.2021.4.04.7000, a possibilitar o pleno acesso da defesa. 



     4. Concernente aos demais documentos objeto da pretensão defensiva, eis o teor do ato reclamado (e.Doc. 9):



    “1.6. A Defesa pede também a juntada de elementos relativos à conta da Guadix Corp dos colaboradores Jorge Davies e Raul Davies, especialmente relativos aos extratos referentes aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2006, que consideraria fundamentais para análise do percurso dos valores.



    Quando do recebimento da denúncia consignei que:



    Há descrição de que parcela dos valores (USD 3.265.429,00) teria sido paga através dos doleiros RAUL DAVIES e JORGE DAVIES, sendo que ZWISKORNICKI realizou cinco transferências a partir da conta FAERCOM ENERGIA LTD para conta dos Doleiros, que transferiram os valores para conta FAIRFAMILYTRUST, que era manida oculta por MARIO ILDEU DE MIRANDA no exterior. As operações teriam ocorrido a partir de 07/06/2006, tendo os valores permanecido nela ocultos até 23/01/2014, quando a conta foi fechada, sendo que parte dos valores teria ainda sido transferida para a conta oculta FAIRFAMILYFOUNDATION, onde permaneceu até a conta ser encerrada em dezembro de 2015.



    Entendi como suficientes para a justa causa os documentos juntados: 



    Destaco como provas que embasam os fatos denunciados os relatos apresentados por Zwi Skornicki (evento 1, DOC9, evento 1, DOC10), Anexos do acordo de leniência da Technip (evento 1, DOC11, evento 1, DOC12), Jorge Davies e Raul Davies (evento 1, DOC14), informações de transferências realizadas pelas contas dos irmãos Davies (evento 1, DOC14), dados de movimentação bancária para Tech Trade Corporation (evento 1, DOC15, evento 1, DOC16, evento 1, DOC17, evento1, DOC18, evento 1, DOC19, evento 1, DOC20, evento 1, DOC21, evento 1,DOC22, evento 1, DOC23, evento 1, DOC24), documentos relativos à abertura da conta Faercom (evento 1, DOC25), Documentos das contas Fairfamily (evento 1,DOC29, evento 1, DOC30, evento 1, DOC31, evento 1, DOC57 e evento 1,DOC58), documentos relativos à Tech Trade (evento 1, DOC59, evento 1,DOC60, evento 1, DOC61), bem como os aditivos e contratos indicados na inicial(evento1, anexo2 - anexo8).



    O momento para a Defesa juntar documentos e requerer as diligências que entende necessárias, conforme o art. 396-A do CPP, é justamente a resposta à acusação, sendo certo que os pedidos serão submetidos à análise do juiz, destinatário da prova, no momento adequado.



    Análise mais profunda dos documentos produzidos pela acusação, e se há prova suficiente para a comprovação da materialidade e da autoria dos fatos imputados é questão que deve ser analisada quando da prolação da sentença, não cabendo a antecipação da discussão para momento pretérito à apresentação da resposta pela Defesa”.



    Reitero que, em informações prestadas, a autoridade coatora noticiou que, por ordem do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no Habeas Corpus nº 5046557-73.2021.4.04.0000, foi determinada a suspensão do trâmite da ação penal em apreço até que seja franqueado à defesa o acesso a todo o material que embasou a denúncia, notadamente “os termos de acordo e decisões homologatórias dos acordos de colaboração de Jorge Davies e Raul Davies, proferidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça na Petição nº 12.497/DF, além de eventuais termos de declaração que envolvam o acusado MARIO ILDEU DE MIRANDA nos fatos sob apuração” (e.Doc. 21). 



    Portanto, a decisão judicial está em harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14, não havendo, quando ao ponto, afronta à autoridade do entendimento do Supremo Tribunal Federal. 



    Incumbe salientar que, quanto à pretensão de acesso a documentos diversos, nomeadamente “aos sistemas utilizados pelos irmãos Davies, entregues ao Ministério Público Federal” (e.Doc. 1, fl. 15), o próprio reclamante admite que jamais submeteu o pleito ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, não havendo, portanto, ato reclamado passível de apreciação na presente reclamação. 



    À míngua de decisão judicial acerca da pretensão de acesso, nao há como avançar na análise do tema, sob pena de incorrer na indevida supressão de instância.



    5. Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação; sem prejuízo, autorizo, desde logo, o compartilhamento do registro audiovisual da audiência de homologação do acordo de colaboração premiada de Zwi Skornicki, constante da PET 6.280, no interesse da Ação Penal 5039361-04.2021.4.04.7000, em trâmite perante o Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, a quem incumbirá fornecer acesso à defesa do reclamante, com a expressa ressalva de preservação do sigilo externo das informações.



    Determino à Secretaria Judiciária que proceda a disponibilização das peças compartilhadas, constantes dos autos da PET 6.280 (sigiloso), na qual deve ser juntada cópia desta decisão. 



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de março de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente